Tribunal: TJBA
Processo: 8150526-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150526-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: BEATRIZ FRAGA SANTANA Advogado(s):ELAINE BUISINE DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela própria parte embargante, apenas para fixar limite máximo de R$ 20.000,00 à multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, decorrente de decisão que determinou cobertura de procedimento médico durante a vigência do plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no reconhecimento da obrigação de fazer após o cancelamento do plano de saúde; (ii) estabelecer se a intimação eletrônica realizada nos autos afronta a Súmula 410 do STJ; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial atuarial. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, conforme art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e exaustiva, enfrentando todas as matérias suscitadas no recurso de apelação, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Não há contradição no reconhecimento da obrigação de fazer, pois o pedido de cobertura foi formulado durante a vigência do contrato, e o cancelamento posterior do plano não afasta o dever securitário originado anteriormente. A intimação eletrônica foi regularmente realizada nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, sendo válida como intimação pessoal, especialmente em relação às pessoas jurídicas cadastradas no sistema eletrônico do Judiciário, não havendo afronta à Súmula 410 do STJ. A alegação de cerceamento de defesa é inovação recursal, pois não foi suscitada na apelação. Ademais, o indeferimento de prova pericial não implica nulidade quando o julgador possui elementos suficientes para formar seu convencimento. A argumentação da embargante revela pretensão de reexame da causa, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, salvo se presentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O reconhecimento da obrigação de cobertura de procedimento médico é válido quando o pedido é formulado durante a vigência contratual, ainda que o plano seja posteriormente cancelado. A intimação eletrônica realizada nos moldes do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 tem natureza de intimação pessoal para pessoas jurídicas regularmente cadastradas. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgador dispõe de elementos suficientes para o julgamento da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8150526-19.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante/embargante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada/embargada BEATRIZ FRAGA SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora